Tribunal: STF
Processo: RE 78105
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-16
Data de publicação: 1976-03-16

Ementa:
FUNCIONALISMO (SP). APOSENTADORIA. PROVENTOS. REGENDO-SE A
INATIVIDADE PELA LEI VIGENTE  AO  TEMPO  EM  QUE  SÃO  REUNIDOS  OS
REQUISITOS NECESSARIOS, E NÃO TENDO O FUNCIONÁRIO, QUANDO COMPLETOU
70 ANOS DE IDADE (EM 1972), CONTADO 35  ANOS  DE  SERVIÇO,  OS  SEUS
PROVENTOS SÃO PROPORCIONAIS, CONFORME ART. 102, II, DA EC N. 1.   -
ARGÜIÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO EM DECORRÊNCIA DE NORMA CONSTITUCIONAL
ESTADUAL. IMPROCEDENCIA.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, CASSANDO-SE A SEGURANÇA.